Tribunal: TJBA
Processo: 0502634-10.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502634-10.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KAREN PRISCILA SANTOS VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, MELQUISEDEQUE MOREIRA SANIL DOS SANTOS

APELADO: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO TEMPESTIVO. CUMPRIDOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA SÓCIA. MANUTENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. TEMA 970 DO STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A sócia da empresa não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos causados à sociedade empresária, tendo em vista que empresa e sócios possuem personalidades jurídicas distintas, sendo devida a exclusão sem resolução do mérito e condenação em honorários ante o princípio da causalidade.

É válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista em contratos de compra e venda de imóveis, desde que redigida de forma clara e com informação adequada ao consumidor.

O atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância, gera o dever de indenizar por lucros cessantes, correspondentes ao valor locativo do bem durante o período de mora.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando comprovada efetiva lesão à sua honra objetiva, reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros. O mero atraso na entrega de imóvel comercial, sem demonstração de abalo à reputação empresarial, não enseja indenização por danos morais.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502634-10.2015.8.05.0150, em que são partes, como Apelantes
WASTE SERVICES BRASIL LTDA
e
KAREN PRISCILA SANTOS VASCONCELOS
e, como Apelada,
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora